Tribunal: STF
Processo: Rcl 68989
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodotécnica - Indústria de Implementos Rodoviários Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região descumprido, no processo n. 0021822-72.2016.5.04.0511, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na origem, o Juízo reclamado deu provimento a agravo de petição, para determinar a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Confira-se:



    Decido. 



    Analisando os autos, constato que o juízo a quo acolheu a pretensão do exequente e determinou a inclusão da empresa Zegla - Indústria de Máquinas para Bebidas Ltda. no polo passivo da demanda, em razão da formação do grupo econômico com a primeira executada, Rodotécnica - Indústria de Implementos Rodoviários Ltda. (ID. bf4dbce). 



    Após bloqueio por meio do SISBAJUD nas contas da empresa Zegla (ID. 1f6afde), esta opôs embargos à execução (ID. 16f6d09), os quais não foram analisados, considerando a suspensão determinada pelo juízo a quo (ID. 6a75b47), em face do determinado pelo STF em relação ao julgamento do Tema 1232 de Repercussão Geral. 



    Nessa senda, convém ressaltar que o valor depositado nos autos pela segunda executada não está disponível ao exequente, encontrando-se sub judice, razão pela qual não há falar em excesso de execução. 



    Ademais, a suspensão da execução em relação à segunda executada não impede a possibilidade de prosseguimento em relação aos sócios da primeira executada, mediante a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerando a natureza alimentar inerente às verbas trabalhistas, aliada à garantia constitucional de que a todos seja assegurada a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). 



    Por outro lado, não há controvérsia quanto ao fato de que a primeira executada, Rodotécnica, encontra-se em recuperação judicial. 



    O deferimento do processamento de recuperação judicial gera a suspensão das execuções contra a empresa devedora. É o que se extrai da previsão do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005: "A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário". 



    Em decorrência, somente é cabível o processamento de reclamatórias trabalhistas contra a empresa em recuperação até a apuração do respectivo crédito, impondo-se a expedição da respectiva certidão para habilitação do débito perante o juízo da recuperação judicial, único competente para decidir acerca de bens da empresa.



    Entretanto, no caso em exame, o exequente postulou o prosseguimento da execução ressaltando que, embora já passados mais de cinco anos desde a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial, não foi efetuado o respectivo pagamento (ID. 03fba8c). 



    Quanto ao redirecionamento da execução em face de sócios de empresa executada em recuperação judicial, entendia esta Seção Especializada que a competência para a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica era do juízo da recuperação judicial, diante do não encerramento daquele processo. Todavia, tendo em vista a evolução da jurisprudência dos tribunais superiores, o Colegiado reviu seu entendimento, passando a concluir pela possibilidade do redirecionamento da execução em face dos sócios de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial, ainda que não tenha encerrado o processo de recuperação judicial ou falência a que a empresa executada esteja submetida, sendo, pois, competente esta Justiça Especializada para prosseguimento da execução em face dos sócios.



    [...]



    Nesse contexto, dou provimento ao agravo de petição do exequente para determinar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da primeira executada, Rodotécnica - Industria de Implementos Rodoviários Ltda.



    Observo que, no caso, o órgão reclamado limitou-se determinar a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica contra a executada principal enquanto o feito permanece suspenso em relação à empresa do mesmo grupo econômico que não integrou o polo passivo na fase de conhecimento.



    Não verifico violação ao decidido no RE 1.387.795.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente